Tribunal: TJDFT
Processo: 0743684-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR. DÉBITO EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pela apelante, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Sistema de Informações do Banco Central tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero, de maneira que a inscrição indevida é capaz de ensejar indenização por danos morais.
3. A inadimplência da autora por certo período com o contrato cujo crédito foi cedido pela instituição financeira torna legítima a cobrança do banco réu, sendo exercício regular de direito da credora a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, não fazendo jus a devedora à indenização. Ademais, o banco réu demonstrou que enviou a informação de quitação do débito e não possui a competência para excluir o histórico de registros que fica disponível por cinco anos, segundo as diretrizes do BACEN.
4. Tratando-se de dívida legítima inscrita no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, a ausência de notificação prévia ao consumidor não implica abalo moral indenizável, especialmente considerando-se que a Resolução CMN n° 5.037/2022 estipula a obrigatoriedade da instituição financeira prestar as referidas informações, tendo em vista a atividade fiscalizatória do Banco Central.
5. Apelação conhecida e não provida.